Tribunal: TJBA
Processo: 8000909-59.2019.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000909-59.2019.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE VITALMIRO DOS SANTOS DA CONCEICAO registrado(a) civilmente como VITALMIRO DOS SANTOS DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA SBORZ FELIX, BRUNO LEITE DE ALMEIDA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. RELATÓRIO MÉDICO DE 2014. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DO SEGURADO. COMUNICAÇÃO TARDIA DO SINISTRO EM 2018. PRAZO PRESCRICIONAL JÁ CONSUMADO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000909-59.2019.8.05.0054
, em que figuram como apelante
ESPÓLIO DE VITALMIRO DOS SANTOS DA CONCEICAO,
registrado(a) civilmente como VITALMIRO DOS SANTOS DA CONCEICAO, e outros e como apelada
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator